Tribunal: TJSP
Processo: 1526127-81.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Cálculo da Pena – Magistrado que subdivide a primeira fase da dosimetria em duas outras e procede a dois aumentos sucessivos – Inadmissibilidade
Na primeira fase do cálculo, cabe ao Magistrado escolher um quantum situado entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, efetuar uma única operação, cujo resultado será obtido

Ementa:
Cálculo da Pena – Magistrado que subdivide a primeira fase da dosimetria em duas outras e procede a dois aumentos sucessivos – Inadmissibilidade
Na primeira fase do cálculo, cabe ao Magistrado escolher um quantum situado entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, efetuar uma única operação, cujo resultado será obtido mediante a análise concreta e a um só tempo das circunstâncias previstas no art. 59 do CP.
Na hipótese de o aplicador da lei concluir que a pena-base deva ser estabelecida, no caso concreto, além do mínimo legal, o cálculo por ele procedido deverá ser exposto, indicando terem sido sopesados conjuntamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima.
Não se sustenta, assim, a subdivisão dessa mesma fase em duas outras, mediante a adoção, em um primeiro momento, de pena superior ao mínimo, com base em alguns critérios, seguida de novo aumento, em função de outros, ainda que todos correspondam a parâmetros com previsão no art. 59 do CP.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta personalidade voltada à prática de crimes – Parâmetro válido para a exacerbação da pena-base – Entendimento
É plenamente razoável a exacerbação da pena-base além do mínimo legal, caso demonstrado que o agente ostenta personalidade voltada à prática de crimes, nos termos do art. 59 do CP.

Cálculo da pena – Confissão espontânea parcial da prática delitiva – Atenuante não caracterizada
Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa.

Roubo circunstanciado – Prática de violência ou de grave ameaça mediante emprego de arma comprovada por meio de declarações orais – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, eventual ausência de laudo pericial.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena –
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, uma vez tratar-se de delito que, além de denotar maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, causa considerável abalo no corpo social, de modo a apresentar-se na atualidade como grande fonte de inquietação.